Tribunal: TJDFT
Processo: 0036263-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE REMISSÃO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. DEPENDENTES. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a parte ré (operadora do plano de saúde) postula apenas no seu apelo que, eventual reconhecimento do direito de remissão dos autores (beneficiários) não implique restituição das mensalidades pagas indevidamente, compensando-as com as prestações futuras do respectivo plano de saúde, há inovação recursal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso no aspecto.
2. Testificado nos autos que o titular do plano de saúde era o de cujus, faz jus ao benefício de remissão a viúva e seus filhos, na qualidade de dependentes, tendo em vista haver expressa cláusula contratual garantindo-lhes esse direito, pelo prazo de 60 (sessenta) meses a partir do falecimento daquele.
3. Acaso o magistrado, ao apreciar embargos de declaração, julgue procedente mais um pedido deduzido pelos autores, culminando na procedência integral dos seus pleitos, deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais, arcando a parte vencida com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em sua totalidade.
4. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e provido.